Tribunal: TJES
Processo: 5000162-55.2019.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000162-55.2019.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELI CARDOSO
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO S/A
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de rec
uso inominado interposto pela
parte
requerida em face da sentença (id. 4172592
)
que

julgo procedente
a pretensão deduzida para o fim de obrigar a requerida a promover
o parcelamento do débito da autora
em dez prestações de
R
$ 566,00 (quinhentos e sessenta e seis reais) mensais.

Nos termos do recurso inominado
interposto,
a sentença merce reforma, ao
sustentar a tese
ausência de
imposição legal que obrigue a recorrente
a aceitar os termos propostos pela consumidora.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto
pela parte

requerida
se encontra tempestivo, cabível e
preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora
possui
débito de
cartão de crédito administrado pela demandada,
no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais),
contudo,
a ré teria proposto acordo para quitação, que não atendia as expectativas da autora, pelo que postulou
obrigação de fazer consistente no
parcelamento
compulsório.

Com efeito, em que pese
o respeito pela r. sentença,
não cabe ao Poder Judiciário intervir nas relações particulares, tampouco obrigar o credor a aceitar termos que não lhe beneficie, conforme preconiza o artigo 314 do Código Civil,
ainda que se trate de
relação de consumo, não evidenciada a hipótese do artigo
104-A, CDC (sequer se sustenta a tese de superendividamento)
,
pois a cobrança decorre do exercício regular do direito da recorrida, que prestou o serviço de forma regular,
razão pela qual, sem mais delongas,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente o pedido formulado na prefacial.

"EMENTA: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER, PARA COMPELIR A RÉ A CONCEDER TARIFA SOCIAL À AUTORA; A LHE CONCEDER PARCELAMENTO DE DÉBITO; E PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MORAL, PELA INDEVIDA SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA (SEM PRÉVIO AVISO) E PELA INVASÃO DOMICILIAR QUANDO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, APENAS CONDENANDO A RÉ À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM, NO PRAZO DE 30 DIAS, PROCEDER À ANÁLISE DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA TARIFA SOCIAL, AFASTANDO OS DEMAIS PEDIDOS, EM RAZÃO DA COMPROVAÇÃO DE AVISO PRÉVIO SOBRE O CORTE (DOCUMENTADO NOS AUTOS), DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO E, FINALMENTE, PELA LICITUDE DO PROCEDIMENTO DE CORTE, QUE OCORREU ATRAVÉS DA GRADE DO PORTÃO DO IMÓVEL - RECURSO DA AUTORA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO". (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004894-27.2017.8.26.0286; Relator (a): Marcos José Corrêa; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Itu - Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de Registro: 15/03/2018)

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do
recurso interposto

e lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO,
reformada a sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão deduzida.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas e honorários.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)